Tribunal: TJPA
Processo: 0809235-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809235-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONILSON GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER MANEJADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL.

NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Insurge-se o impetrante por meio de
Habeas Corpus
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, nos autos do processo 0820227-87.2024.8.14.0028.

II. Questão em discussão

2.
A defesa pretende: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença em face de supostas ilegalidades decorrentes de violação de princípios processuais e cerceamento de defesa; (ii) No mérito, a liberdade provisória com o monitoramento eletrônico e medidas cautelares diversas; (iii) o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

3.
O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incompatível com discussões relativas a matérias questionáveis por meio de recursos e ações próprias.

4.
Pleito de nulidades que exige maior dilação probatória incompatível com o rito especial e célere do
Habeas Corpus
para definir sua ilicitude.

IV
. Dispositivo e Tese

5.
Habeas corpus
não conhecido. Utilização subversiva do presente Remédio Constitucional que tutela o direito de ir, vir e ficar de qualquer indivíduo deste território.

Tese de Julgamento:
É defeso realizar, por meio de Habeas Corpus, a análise do mérito processual, assim como qualquer aprofundamento do conjunto de provas, tendo em vista ser incompatível com seus estreitos limites.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0809235-20.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: RONILSON GOMES DE SOUSA

IMPETRANTE: MARCONE JOSÉ PEREIRA (OAB/PA 20.668)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

Cuidam os autos de
Habeas Corpus

liberatório com pedido de liminar impetrado dia 09.05.2025 em favor do paciente
Ronilson Gomes de Souza
, apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, nos autos do processo nº
0820227-87.2024.8.14.0028
.

O impetrante relata que o paciente responde à Ação Penal pelo crime de tráfico de entorpecentes e fora preso em flagrante no dia 06.11.2024.

Alega cerceamento de defesa decorrente de decisão teratológica, à medida que indeferiu a oitiva de testemunhas de defesa embora arrolada tempestivamente, indeferiu produção de prova que entende ser relevante ao deslinde dos fatos, nulidade processual oriunda de falha na gravação da audiência de instrução, nulidade decorrente de provas ilícitas dada a invasão domiciliar supostamente ilegal.

Diante deste cenário, requer a concessão de liminar para conceder sua liberdade provisória com monitoramento eletrônico e cautelares diversas, o reconhecimento da nulidade da sentença por alegadas ilegalidades decorrentes de violação a princípios processuais e cerceamento de defesa. No mérito, pretende a confirmação da liminar e o trancamento da ação penal.

Em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias (id 26719280), os presentes autos foram redistribuídos, cabendo ao desembargador José Roberto Pinheiro M. B. Júnior a análise do pedido de urgência, o qual entendeu pelo seu indeferimento porque não preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Com as informações de estilo apresentadas pelo magistrado de origem em 16.05.2025 (id 26860770), os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não conhecimento do presente
writ
, sob pena analisar matéria afeta a recurso próprio. Caso não seja o entendimento, que seja denegada a ordem por ausência de ilegalidades (id 27026014).

É o relatório.

VOTO

De plano, entendo que o presente
mandamus
não comporta conhecimento.

Como sabido, o
Habeas Corpus
constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada ao fim especial de tutela à liberdade do indivíduo, quando este direito subjetivo esteja sofrendo violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5.º, LXVIII, da CF e art. 647 do CPP).

Partindo dessa premissa, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que não cabe
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O REGIME PRISIONAL IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELA DEFESA E PELA ACUSAÇÃO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSENTE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1 . Observo, do compulsar dos autos originários, sentença de fls. 2091/2197, que o paciente foi condenado nas tenazes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11 .343/2006. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa (fls. 2198) e pela acusação (fls. 2237), estando pendentes as respectivas razões recursais. 2.
De início, convém esclarecer que não se admite a impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso próprio, no caso, à apelação, adequada à análise do pedido formulado em sua profundidade. As hipóteses de cabimento do Habeas Corpus são taxativas, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incompatível com discussões relativas a matérias questionáveis por meio de recursos e ações próprias, de modo que, existindo ação legalmente prevista, o writ não deve ser conhecido, salvo constatada flagrante ilegalidade, conforme orientação dos Tribunais Superiores.
3. No caso em análise, observo que o impetrante já interpôs recurso de apelação (fls. 2198), razões ainda não acostadas, de forma que considero mais adequado ao caso que se aguarde o julgamento de mérito por este Tribunal de Justiça, momento em que serão apreciadas as alegações com a devida profundidade. 4. Em caso semelhante, a 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará decidiu pelo não conhecimento de Habeas Corpus que se insurgia sobre questões relativas à dosimetria da pena, uma vez que a decisão condenatória deve ser atacada por recurso próprio. 5. Vale salientar que é possível, em tese, a análise da questão suscitada nas hipóteses de ilegalidade manifesta, diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Todavia, não se verifica ilegalidade apta a autorizar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 6. Ordem não conhecida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em não conhecer da presente ordem, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 21 de maio de 2024. DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0626733-72 .2024.8.06.0000 Fortaleza, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2024)

Nos presentes autos, logo de início esta relatoria ressalta que o processo de origem encontra-se sentenciado e percebo, claramente, que os argumentos explanados pela defesa são passíveis de matéria recursal (apelação), sem falar que guardam estreita relação com o contexto fático que envolve o suposto crime e a análise da matéria exige ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório, o que é incompatível pela via estreita do
habeas corpus
, ação de cognição sumária que exige provas pré-constituídas, não apresentas nos presentes autos, deixando de comprovar, de plano, a suposta ilegalidade aduzida.

A título de exemplo, a defesa visa a declaração de nulidade processual por defeito na gravação de audiência de instrução, contudo, sequer juntou as mídias e a prova pré-constituída de que estão com defeito.

Em determinado trecho da peça vestibular, a defesa relata:

Os policiais militares afirmaram em juízo que a substância encontrada com Luiz Filipe era Crack, todavia, o laudo contradiz a versão dos policiais. Isto é relevante, porque as testemunhas policiais também informaram que Luiz tinha adquirido essa substância com o paciente.

Se não foi encontrada droga de fato com Luiz, não houve justa causa para a abordagem dele e nem do paciente. Se na raiz da operação há ilegalidade, certamente, isso contaminou a busca domiciliar na casa do réu. O interrogatório obscuro de Luiz na rua, e em horário noturno, longe do escrutínio popular, foi ilegítimo e não se presta para deflagrar a operação que prendeu o paciente.

Pelo trecho acima transcrito, não há dúvida de que a matéria tem profunda carga meritória e depende de uma maior incursão probatória constante dos autos de origem para esclarecer a legalidade ou a ilegalidade da busca domiciliar, a atuação policial, as razões dessas e as provas daí provenientes, revelando carga fático-probatória latente, completamente infungível com o
Remédio Constitucional
ora em questão.

Conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça:

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, ante o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Com efeito, há sentença condenatória, assim, a matéria suscitada no presente habeas corpus deve ser tratada em sede de apelação criminal.

Para confirmar mais ainda o manuseio subversivo do presente
writ
, em consulta aos autos de origem, observo que os pedidos aqui presentes concernentes às nulidades suscitadas são os mesmos da apelação interposta na origem e que será remetida a esta Corte de Justiça para julgamento em momento oportuno.

Isso posto, constatando-se o não cabimento desta impetração como sucedâneo de recurso pertinente, e verificando não restar configurada flagrante ilegalidade à concessão da ordem de ofício, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
, agindo em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2025